Tribunal: TJBA
Processo: 8001143-45.2016.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001143-45.2016.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR RAMIRO DE OLIVA

APELADO: MARTINHO PIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIVALDO ALVES DE MACEDO JUNIOR

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CONSTATADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
CARACTERIZADO. SÚMULA 385 DO STJ SE APLICA AO CASO CONCRETO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA PRÉ-EXISTENTE. DISCUSSÃO EM AUTOS NÃO TRANSITADO EM JULGADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA EXCLUIR O DANO MOAL. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Ação de declaração de inexistência de relação contratual, inexigibilidade de débito e danos morais decorrentes de negativação indevida.

II. Questão em discussão:
Se é aplicável ao caso concreto a súmula 385 do STJ, com a consequente exclusão dos danos morais, ou sua redução.

III. Razões de decidir:
É possível aplicar a súmula 385 do STJ ao caso sob análise porque uma das restrições preexistentes ainda está sendo discutida em outros autos que ainda não transitou em julgado.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: A súmula 385 do STJ é aplicável quando as demais restrições creditícias preexistente ainda entejam em discussão judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001143-45.2016.8.05.0216
, em que figuram como Apelante CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA e como Apelado MARTINHO PIO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça